Tribunal: TJMT
Processo: 1001356-25.2026.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001356-25.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). SERGIO VALERIO]

Parte(s):

[JEAN CARLOS DUARTE DE OLIVEIRA - CPF: 108.320.421-10 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), YURI CRISTIAN DE SOUZA ALMEIDA - CPF: 042.646.791-41 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), ROSINEI DA SILVA BARROS - CPF: 064.724.641-46 (VÍTIMA), ADELSINO DIAS DE CARVALHO - CPF: 015.900.121-86 (VÍTIMA), EBERSON ODAIR DA SILVA RIBEIRO - CPF: 029.561.391-26 (VÍTIMA), GILSIMAR NICOLAU DA SILVA - CPF: 013.591.431-06 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE, MEIO CRUEL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. SEQUESTRO. OCULTAÇÃO DE CADÁVER. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA CONFIGURADA. DECISÃO ADEQUADAMENTE FUNDAMENTADA EM ELEMENTOS CONCRETOS. MATERIALIDADE COMPROVADA POR LAUDO DE NECROPSIA. INDÍCIOS ROBUSTOS DE AUTORIA. CONFISSÃO POLICIAL DETALHADA CORROBORADA POR DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS. GRAVIDADE CONCRETA EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI. TORTURA, AMARRAÇÃO DA VÍTIMA, ABERTURA DO ABDÔMEN COM EXPOSIÇÃO DE VÍSCERAS E DECAPITAÇÃO. PREMEDITAÇÃO DEMONSTRADA. VINCULAÇÃO A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DE ALTA PERICULOSIDADE. TRIBUNAL DO CRIME. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA E DE INTIMIDAÇÃO DE TESTEMUNHAS. INAPLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. PROPORCIONALIDADE DA MEDIDA DIANTE DA PENA COMINADA AOS DELITOS IMPUTADOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO.
ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de Jean Carlos Duarte de Oliveira, preso preventivamente nos autos do processo no 1014772-26.2025.8.11.0055, em decorrência de investigação criminal por suposta participação no homicídio qualificado perpetrado contra a vítima Eberson Odair da Silva Ribeiro, ocorrido em 8 de novembro de 2025 na Comarca de Tangará da Serra/MT. A vítima foi localizada com as mãos amarradas, o abdômen aberto com exposição de vísceras e sofreu decapitação, sendo a causa da morte o choque hipovolêmico decorrente de degolamento por instrumento cortante, precedido de intensa tortura física. O paciente foi indiciado pela prática dos crimes previstos no artigo 121, §2o, incisos I, III e IV, artigo 148 e artigo 211, todos do Código Penal, em concurso material. A impetrante requereu, liminarmente, a revogação da prisão preventiva com expedição de alvará de soltura e, no mérito, a concessão definitiva da ordem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se configura supressão de instância a impetração de habeas corpus diretamente perante o Tribunal de Justiça sem prévia manifestação contrária à medida constritiva perante o juízo de primeiro grau; (ii) aferir se a decisão que decretou a prisão preventiva possui fundamentação idônea e concreta ou se baseia-se em argumentos genéricos e na gravidade abstrata do delito; (iii) examinar se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, notadamente indícios suficientes de autoria e periculum libertatis; e (iv) definir se medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes e adequadas para o caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A impetração de habeas corpus diretamente perante o Tribunal de Justiça, sem que a matéria tenha sido previamente submetida à apreciação do juízo de primeiro grau, configura indevida supressão de instância, porquanto priva o magistrado singular da oportunidade de reexaminar sua própria decisão à luz dos argumentos defensivos.

A decisão que decretou a custódia cautelar do paciente encontra-se adequadamente fundamentada em elementos concretos extraídos da investigação criminal, não se limitando a considerações abstratas sobre a gravidade do delito, tendo o magistrado de primeiro grau analisado detidamente os requisitos autorizadores da prisão preventiva à luz do artigo 312 do Código de Processo Penal, com as alterações introduzidas pela Lei no 15.272/2025.

A materialidade delitiva restou comprovada pelo Laudo de Necropsia no 551.1.25.9185.2025.066385-A01, documento técnico que atesta a morte da vítima por choque hipovolêmico decorrente de degolamento por instrumento cortante, precedido de intensa tortura física, tendo a vítima sido localizada com as mãos amarradas, o abdômen aberto com exposição de vísceras e decapitação.

Os indícios de autoria mostram-se robustos e convergentes, consubstanciados na confissão detalhada do paciente em sede policial, admitindo ter torturado a vítima e desferido os golpes de faca no pescoço, corroborada por depoimentos testemunhais que identificaram o paciente como o responsável por escoltar a vítima, já subjugada e amarrada, para o veículo utilizado no transporte até o local da execução.

A decisão não se fundamentou na gravidade abstrata do delito de homicídio, mas sim na gravidade concreta da conduta praticada pelo paciente, evidenciada pelo modus operandi empregado, consistente em tortura prévia, amarração da vítima, abertura do abdômen com exposição de vísceras e subsequente decapitação, revelando crueldade que extrapola significativamente o tipo penal básico e demonstrando periculosidade social exacerbada.

A investigação policial apurou que o homicídio decorreu de disputa entre facções criminosas pelo controle do tráfico de entorpecentes na região, tendo o paciente atuado sob comando da organização criminosa Comando Vermelho na execução do denominado tribunal do crime, circunstância que constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva, conforme expressamente previsto no artigo 312, §3o, inciso II, do Código de Processo Penal.

A garantia da ordem pública impõe a segregação cautelar diante da gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modus operandi empregado, que revela periculosidade social incompatível com a permanência do paciente em liberdade, demonstrando frieza e crueldade extremas que indicam risco efetivo à integridade física de terceiros.

O fundado receio de reiteração delitiva constitui elemento adicional a justificar a custódia cautelar, pois a adesão voluntária à sistemática de punições da facção criminosa, mediante atuação direta na execução do tribunal do crime, indica que, em liberdade, o paciente continuaria a exercer funções executórias em prol da organização, perpetuando o ciclo de violência e execuções na comarca.

A conveniência da instrução criminal recomenda a manutenção da prisão preventiva, pois o temor incutido pelas facções criminosas nas testemunhas e moradores da região é notório, de modo que a liberdade do paciente colocaria em risco a colheita da prova testemunhal, que poderia ser contaminada por coações ou intimidações.

A aplicação da lei penal encontra-se ameaçada, pois indivíduos vinculados a organizações criminosas com ramificações nacionais possuem facilidade de ocultação, o que frustraria a aplicação da lei penal após eventual condenação, sendo que a evasão do paciente do local dos fatos após a prática criminosa reforça o risco de fuga.

Tratando-se de crime de homicídio qualificado praticado mediante tortura e decapitação, no contexto de atuação de organização criminosa de alta periculosidade, a imposição de medidas como monitoramento eletrônico ou recolhimento domiciliar revela-se manifestamente inadequada para conter a periculosidade de agente que opera no sistema de tribunal do crime.

A necessidade de interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa recomenda a manutenção da segregação provisória, sendo certo que medidas menos gravosas não teriam o condão de afastar o risco de reiteração delitiva, de intimidação de testemunhas ou de fuga do distrito da culpa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Teses de julgamento: 1. A impetração de habeas corpus diretamente perante o Tribunal de Justiça, sem prévia impugnação da prisão preventiva perante o juízo de primeiro grau, configura supressão de instância. 2. A decretação da prisão preventiva exige fundamentação concreta baseada em elementos objetivos extraídos dos autos, não sendo suficiente a mera invocação da gravidade abstrata do delito. 3. A gravidade concreta do delito, evidenciada pelo
modus operandi
empregado (tortura, amarração da vítima, abertura do abdômen com exposição de vísceras e decapitação), constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública. 4. A participação em organização criminosa de alta periculosidade, com atuação no sistema de tribunal do crime, justifica a prisão preventiva diante do fundado receio de reiteração delitiva e da necessidade de interromper a atuação da facção criminosa. 5. A confissão detalhada em sede policial, corroborada por depoimentos testemunhais convergentes, constitui indício suficiente de autoria para fins de decretação da prisão preventiva. 6. O risco de intimidação de testemunhas por integrantes de facção criminosa justifica a prisão preventiva para conveniência da instrução criminal. 7. A vinculação a organização criminosa com ramificações nacionais e a evasão do local dos fatos evidenciam risco de fuga, justificando a prisão preventiva para assegurar a aplicação da lei penal. 8. As medidas cautelares diversas da prisão revelam-se insuficientes e inadequadas quando se trata de crime de homicídio qualificado praticado mediante tortura e decapitação, no contexto de atuação de organização criminosa de alta periculosidade.

R E L A T Ó R I O

Com fulcro no artigo 5o, inciso LXVIII, da Constituição Federal e art. 647 e art. 648, I impetrou
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
JEAN CARLOS DUARTE DE OLIVEIRA
,
qualificados, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato
do Juiz da 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, que decretou a prisão preventiva do paciente nos autos do processo no 1014772-26.2025.8.11.0055.

Consta dos autos que o paciente encontra-se preso preventivamente em razão de investigação criminal instaurada para apurar sua suposta participação no homicídio perpetrado contra a vítima
Eberson Odair da Silva Ribeiro
, fato ocorrido em 8 de novembro de 2025 na Comarca de Tangará da Serra.

A impetrante sustenta, em síntese, que:

a) A decisão que decretou a custódia cautelar estaria fundamentada em argumentos genéricos, sem demonstração concreta da necessidade extrema da medida, limitando-se à gravidade abstrata do delito imputado;

b) Não haveria indícios suficientes de autoria, porquanto a vinculação do paciente à facção Comando Vermelho não estaria devidamente comprovada nos autos;

c) Não estaria configurado o
periculum libertatis
, ante a ausência de fundamentação idônea quanto à garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal ou aplicação da lei penal;

d) Invoca o princípio da presunção de não culpabilidade e o caráter excepcional da prisão cautelar, sustentando que medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes para o caso concreto.

Requereu, liminarmente, a revogação da prisão preventiva com expedição de alvará de soltura e, no mérito, a concessão definitiva da ordem.

O pedido liminar foi
indeferido
pela Relatoria, ao fundamento de que a impetração não veio acompanhada de cópia integral da decisão impugnada nem dos elementos essenciais do processo de origem que permitissem, naquele momento processual, a análise aprofundada da alegada ilegalidade.

A autoridade apontada como coatora prestou
informações detalhadas
, esclarecendo que o paciente foi preso após o acolhimento de representação da autoridade policial, tendo a decisão sido fundamentada na conveniência da instrução criminal, na aplicação da lei penal e, sobretudo, na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta.

Conforme as informações prestadas, a
materialidade delitiva
encontra-se demonstrada pelo
Laudo de Necropsia no 551.1.25.9185.2025.066385-A01
, que revela que a vítima foi localizada com as mãos amarradas, o abdômen aberto com exposição de vísceras e sofreu decapitação, sendo a causa da morte o choque hipovolêmico decorrente de degolamento por instrumento cortante, precedido de intensa tortura física.

Quanto à
autoria
, o magistrado de primeiro grau destacou que o paciente Jean Carlos Duarte de Oliveira, conhecido pelo vulgo "W7", confessou detalhadamente sua participação em sede policial, admitindo ter torturado a vítima e desferido os golpes de faca no pescoço. Sua confissão encontra-se corroborada por depoimentos de testemunhas que o identificaram como o responsável por escoltar a vítima, já subjugada e amarrada, para o veículo de transporte.

A autoridade coatora informou, ainda, que o mandado de prisão expedido em desfavor do paciente foi devidamente cumprido em 15 de janeiro de 2026, tendo sido realizada
audiência de custódia
em 16 de janeiro de 2026, ocasião em que o Juízo plantonista, inexistindo qualquer irregularidade, homologou a prisão.

Consignou-se expressamente que, após a decretação da prisão preventiva, o paciente foi devidamente e tempestivamente intimado da decisão,
não tendo sido apresentada qualquer manifestação contrária à medida constritiva perante o juízo de origem
.

O Inquérito Policial foi distribuído sob o no 1017753-28.2025.8.11.0055, tendo a Autoridade Policial, após a devida investigação, indiciado o paciente pela prática dos crimes previstos no
artigo 121, §2o, incisos I, III e IV
(homicídio qualificado por motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima),
artigo 148
(sequestro) e
artigo 211
(ocultação de cadáver), todos do Código Penal, em concurso material.

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio da eminente Procuradora de Justiça
Dra. Josane Fátima de Carvalho Guariente
, lançou parecer nos autos, manifestando-se
pela denegação da ordem
, sintetizando da seguinte forma: (Id. 344312861)

Síntese ministerial:

Habeas corpus.

Homicídio qualificado por motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima. Sequestro e ocultação de cadáver. Prisão preventiva. Alegação de ausência de fundamentação e inexistência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar. Inocorrência. Impugnação não deduzida perante o juízo de primeiro grau após a decretação da prisão preventiva e realização de audiência de custódia. Supressão de instância configurada. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Mérito. Decisão adequadamente fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos. Materialidade comprovada por laudo de necropsia que atesta morte por degolamento precedida de tortura. Indícios robustos de autoria consubstanciados em confissão policial detalhada e depoimentos testemunhais convergentes. Gravidade concreta evidenciada pelo
modus operandi
empregado, consistente em tortura, amarração da vítima, abertura do abdômen com exposição de vísceras e decapitação. Premeditação demonstrada pelo planejamento do transporte até local ermo para execução e ocultação do corpo. Vinculação a organização criminosa de alta periculosidade. Sistemática de tribunal do crime. Risco concreto de reiteração delitiva e de intimidação de testemunhas. Inaplicabilidade de medidas cautelares diversas da prisão. Proporcionalidade da medida diante da pena cominada aos delitos imputados. Constrangimento ilegal não caracterizado. Parecer pela denegação da ordem.
Parecer pela DENEGAÇÃO da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

1. QUESTÃO PRELIMINAR: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA

Antes de adentrar no exame do mérito da impetração, impõe-se o reconhecimento de questão processual que, embora não impeça o conhecimento do
writ
, merece registro: a caracterização de
supressão de instância
.

Conforme se extrai das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, após a decretação da prisão preventiva e a realização da audiência de custódia em 16 de janeiro de 2026, o paciente foi devidamente intimado da decisão,
não tendo sido apresentada qualquer manifestação contrária à medida constritiva perante o juízo de primeiro grau
.

É cediço que a impetração de
habeas corpus
diretamente perante o Tribunal de Justiça, sem que a matéria tenha sido previamente submetida à apreciação do juízo de primeiro grau, configura indevida supressão de instância, circunstância que, em regra, impede o conhecimento do writ.

Nesse sentido, o entendimento consolidado desta Corte:

"
Direito penal e processual penal. Habeas corpus. Homicídio qualificado. Prisão temporária. (...) Pleito de prisão domiciliar por doença grave. Matéria não apreciada na origem. Supressão de instância.
(...) 10. O pedido de revogação da prisão sob a alegação de doença grave não comporta conhecimento, pois a matéria não foi submetida ao crivo do Juízo de primeiro grau, o que impede a análise direta por este Tribunal, sob pena de indevida supressão de instância." (N.U 1045176-31.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/12/2025)

No caso em exame, verifica-se que a defesa não se insurgiu contra a decisão que decretou a prisão preventiva perante o juízo de primeiro grau, optando por impetrar habeas corpus diretamente perante esta Corte. Tal proceder caracteriza supressão de instância, porquanto priva o magistrado singular da oportunidade de reexaminar sua própria decisão à luz dos argumentos defensivos.

Não obstante a configuração da supressão de instância, passo ao exame do mérito da impetração, demonstrando a inexistência de constrangimento ilegal a justificar a concessão da ordem.

2. DA ADEQUADA FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA

A impetrante sustenta que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente estaria fundamentada em argumentos genéricos, limitando-se à gravidade abstrata do delito imputado, sem demonstração concreta da necessidade da medida extrema.

A alegação não merece prosperar.

Compulsando os autos, verifica-se que a decisão que decretou a custódia cautelar do paciente encontra-se adequadamente fundamentada em elementos concretos extraídos da investigação criminal, não se limitando a considerações abstratas sobre a gravidade do delito.

O magistrado de primeiro grau analisou detidamente os requisitos autorizadores da prisão preventiva à luz do artigo 312 do Código de Processo Penal, com as alterações introduzidas pela Lei no 15.272/2025, demonstrando a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
mediante a indicação de circunstâncias fáticas concretas.

Transcrevo os fundamentos da
decisão
impugnada:

"DA PRISÃO PREVENTIVA

De proêmio, ressalto que os representados se encontram na hipótese autorizadora da decretação da prisão preventiva prevista nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. Os elementos informativos colhidos pela Polícia Judiciária Civil apontam indícios suficientes de autoria e prova cabal da existência do crime.

A materialidade delitiva é inconteste, amparada pelo Laudo de Necropsia no 551.1.25.9185.2025.066385-A01. O documento revela uma cena de horror: a vítima foi localizada com as mãos amarradas, o abdômen aberto com exposição de vísceras e sofreu decapitação. A causa da morte foi o choque hipovolêmico decorrente de degolamento por instrumento cortante, precedido de intensa tortura física.

Quanto à autoria, o suporte probatório é robusto:

JEAN CARLOS DUARTE DE OLIVEIRA ("W7"): Em sede policial, o investigado confessou detalhadamente sua participação. Admitiu ter torturado a vítima e desferido os golpes de faca no pescoço. Sua confissão é corroborada por depoimentos de testemunhas que o identificaram como o responsável por escoltar a vítima, já subjugada e amarrada, para o veículo de transporte."

A decisão prossegue analisando especificamente os requisitos do art. 312 do CPP:

"Dos Requisitos do Art. 312 do CPP e da Lei 15.272/2025

Especificamente quanto às circunstâncias autorizadoras da prisão cautelar prevista no art. 312 do CPP, tenho que estão presentes, no caso, por conveniência da instrução criminal, para assegurar a aplicação da lei penal e, primordialmente, para garantia da ordem pública.

Com o advento da Lei no 15.272/2025, a análise do perigo gerado pelo estado de liberdade dos investigados deve ser feita de forma analítica e objetiva. Assim, procedo à análise dos requisitos e hipóteses autorizadoras inciso a inciso:

Da Garantia da Ordem Pública e Gravidade Concreta (Art. 312, § 3o, Incisos I e II)

A necessidade de prisão para garantia da ordem pública fundamenta-se na gravidade concreta do delito e na periculosidade social dos agentes.

Inciso I (O modus operandi, violência ou premeditação): O modus operandi revela periculosidade exacerbada. O fato de a vítima ter sido amarrada, torturada e decapitada demonstra uma crueldade que extrapola o tipo penal básico. Além disso, a premeditação é evidente, desde o transporte da vítima até o local de descarte ("beira do córrego"), planejado para dificultar a localização do corpo.

Inciso II (A participação em organização criminosa): A investigação aponta que os representados atuaram sob comando da facção "Comando Vermelho". A jurisprudência já consolidada, e agora positivada, entende que o vínculo com organizações criminosas de alta periculosidade é fundamento idôneo para a custódia cautelar.

Inciso IV (O fundado receio de reiteração delitiva): A adesão voluntária à sistemática de punições da facção (Tribunal do Crime) indica que, soltos, os investigados continuariam a exercer funções executórias em prol da organização, perpetuando o ciclo de violência e execuções na comarca."

Ao contrário do que alega a impetrante, a decisão não se fundamentou na gravidade abstrata do delito de homicídio, mas sim na gravidade concreta da conduta praticada pelo paciente, evidenciada pelo modus operandi empregado. A tortura prévia, a amarração da vítima, a abertura do abdômen com exposição de vísceras e a subsequente decapitação revelam uma crueldade que extrapola significativamente o tipo penal básico, demonstrando periculosidade social exacerbada que não pode ser ignorada pelo Poder Judiciário.

A decisão ainda analisou a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal:

"Da Conveniência da Instrução Criminal e Aplicação da Lei Penal (Art. 310, § 5o, Incisos V e VI)

A instrução criminal corre risco severo caso os investigados permaneçam soltos. O temor incutido pelas facções criminosas nas testemunhas e moradores da região é notório. A segregação é necessária para garantir que a prova testemunhal possa ser colhida sem coações.

Ademais, o risco de fuga é real. Indivíduos vinculados a organizações com ramificações nacionais possuem facilidade de ocultação, o que frustraria a aplicação da lei penal após eventual condenação."

Por fim, a decisão afastou expressamente a alegação de fundamentação genérica:

"
Da Vedação à Fundamentação Genérica (Art. 312, § 4o do CPP)

15.

Em obediência ao novo § 4o do art. 312, esta decisão afasta-se de qualquer alegação de "gravidade abstrata". A necessidade da prisão não decorre apenas da natureza do crime de homicídio, mas sim:

- Da confissão detalhada de Jean Carlos (W7);

- Do apoio logístico consciente e indispensável prestado por Yuri Cristian;

- Da barbárie concreta (decapitação) utilizada como método de intimidação social;

- Do comando externo (Rio de Janeiro) que rege as ações locais, exigindo a interrupção imediata do fluxo criminoso.
"

Portanto, verifica-se que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente encontra-se
adequadamente fundamentada em elementos concretos
extraídos dos autos, não se limitando a considerações abstratas sobre a gravidade do delito.

3. DA PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA

A impetrante sustenta que não estariam presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, notadamente os indícios suficientes de autoria e o
periculum libertatis
.

A tese defensiva não encontra amparo nos elementos informativos constantes dos autos.

3.1. Do
fumus comissi delicti

Conforme demonstrado no tópico anterior, os
indícios de autoria são robustos e convergentes
, consubstanciados na confissão detalhada do paciente em sede policial, corroborada por depoimentos testemunhais que o identificaram como o executor direto do crime.

A alegação de que a vinculação do paciente à facção Comando Vermelho não estaria devidamente comprovada não se sustenta. A investigação policial apurou que o homicídio decorreu de disputa entre facções criminosas pelo controle do tráfico de entorpecentes na região, tendo o paciente atuado sob comando da referida organização criminosa na execução do que se convencionou chamar de
tribunal do crime
.

A participação em organização criminosa de alta periculosidade constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva, conforme expressamente previsto no artigo 312, §3o, inciso II, do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei no 15.272/2025.

3.2. Do
periculum libertatis

O
periculum libertatis
encontra-se amplamente demonstrado nos autos, sob múltiplos fundamentos:

a) Garantia da ordem pública

A garantia da ordem pública impõe a segregação cautelar diante da
gravidade concreta do delito
, evidenciada pelo modus operandi empregado, que revela periculosidade social incompatível com a permanência do paciente em liberdade.

A prática de homicídio mediante tortura, amarração da vítima, abertura do abdômen com exposição de vísceras e decapitação demonstra frieza e crueldade extremas, indicando que o paciente representa risco efetivo à integridade física de terceiros.

O
fundado receio de reiteração delitiva
constitui elemento adicional a justificar a custódia cautelar. A adesão voluntária à sistemática de punições da facção criminosa, mediante atuação direta na execução do denominado tribunal do crime, indica que, em liberdade, o paciente continuaria a exercer funções executórias em prol da organização, perpetuando o ciclo de violência e execuções na comarca.

b) Conveniência da instrução criminal

A conveniência da instrução criminal também recomenda a manutenção da prisão preventiva. O temor incutido pelas facções criminosas nas testemunhas e moradores da região é notório, de modo que a liberdade do paciente colocaria em risco a colheita da prova testemunhal, que poderia ser contaminada por coações ou intimidações.

c) Aplicação da lei penal

A aplicação da lei penal encontra-se igualmente ameaçada. Indivíduos vinculados a organizações criminosas com ramificações nacionais possuem facilidade de ocultação, o que frustraria a aplicação da lei penal após eventual condenação. A evasão do paciente do local dos fatos após a prática criminosa reforça o risco de fuga.

Nesse sentido, o entendimento desta Corte:

"
Direito penal e processual penal. Habeas corpus. Homicídio qualificado. Pleito de revogação da prisão preventiva. Impossibilidade. Gravidade concreta da conduta. Risco de reiteração delitiva. Fuga do distrito da culpa. Cautelares diversas insuficientes. Constrangimento ilegal não evidenciado. Ordem denegada.
(...)

5.
A gravidade concreta da conduta, aliada ao risco de reiteração delitiva, é suficiente para ensejar a prisão preventiva do agente.

6.

Havendo indicativos de tentativa de fuga do distrito da culpa, a segregação cautelar se mostra devida, visando assegurar a aplicação da lei penal.
" (N.U 1028798-97.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 08/10/2025)

Presentes, portanto, os requisitos autorizadores da custódia cautelar, não se vislumbra constrangimento ilegal a ser sanado pela via do
habeas corpus
.

4. DA INAPLICABILIDADE DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO

A impetrante sustenta que medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, seriam suficientes e adequadas para o caso concreto.

A tese não procede.

Conforme dispõe o artigo 282, §6o, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível sua substituição por outra medida cautelar, devendo o não cabimento da substituição ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto.

No caso em exame, a decisão impugnada analisou expressamente a questão, concluindo pela insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão diante das circunstâncias concretas do caso:

"Da Insuficiência das Medidas Cautelares Diversas

Ressalto que a prisão preventiva é medida extrema, mas necessária quando as cautelares do art. 319 do CPP se mostram ineficazes. No caso em tela, diante de um crime de homicídio qualificado por tortura e decapitação, qualquer medida diversa da prisão (como tornozeleira ou recolhimento domiciliar) seria irrisória e insuficiente para conter a periculosidade de agentes que operam no sistema de "tribunal do crime".

A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa recomenda a manutenção da segregação provisória."

Tratando-se de crime de homicídio qualificado praticado mediante tortura e decapitação, no contexto de atuação de organização criminosa de alta periculosidade, a imposição de medidas como monitoramento eletrônico ou recolhimento domiciliar revela-se manifestamente inadequada para conter a periculosidade de agente que opera no sistema de tribunal do crime.

Cito, o precedente do STF:

"[...]não há ilegalidade na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelara real necessidade de se fazer cessar ou diminuir a atuação de suposto integrante de organização criminosa para assegurar a ordem pública" (RHC n.o 144.284 AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 27/08/2018).

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça [STJ],assentou que:

“[...]O suposto envolvimento do agente com organização criminosa revela sua periculosidade, o que justifica a prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública” (AgRg no RHC 142.263/MG, Rel. Min. João Otávio De Noronha, Quinta Turma, DJe 21/05/2021).

A necessidade de interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa recomenda a manutenção da segregação provisória, sendo certo que medidas menos gravosas não teriam o condão de afastar o risco de reiteração delitiva, de intimidação de testemunhas ou de fuga do distrito da culpa.

5. CONCLUSÃO

Ante todo o exposto, não vislumbro a presença de constrangimento ilegal a justificar a concessão da ordem.

A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente encontra-se adequadamente fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, demonstrando a presença dos requisitos autorizadores da custódia cautelar previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal.

A materialidade delitiva está comprovada por laudo de necropsia que atesta morte por degolamento precedida de tortura. Os indícios de autoria são robustos, consubstanciados em confissão policial detalhada e depoimentos testemunhais convergentes.

A gravidade concreta evidenciada pelo
modus operandi
empregado, consistente em tortura, amarração da vítima, abertura do abdômen com exposição de vísceras e decapitação, aliada à vinculação a organização criminosa de alta periculosidade, ao risco concreto de reiteração delitiva e de intimidação de testemunhas, justificam plenamente a manutenção da prisão preventiva.

As medidas cautelares diversas da prisão revelam-se insuficientes e inadequadas para o caso concreto, diante da periculosidade social do agente e da necessidade de interromper a atuação de integrantes de organização criminosa.

A prisão preventiva mostra-se necessária e proporcional diante da pena cominada aos delitos imputados e das circunstâncias concretas do caso.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026